Tribunal: TJMT
Processo: 1019817-50.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019817-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ANA PAULA BARROS DA SILVA - CPF: 000.723.831-27 (AGRAVANTE), ERICELIA MARIA DA SILVA RUIZ - CPF: 493.195.589-49 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GERALDINO EMILIO LUCHESE (AGRAVANTE), LEONE LUCHESE - CPF: 422.468.739-91 (AGRAVANTE), LUIZ GONZAGA TRAVAINA - CPF: 012.932.229-68 (AGRAVANTE), MARLENE VERONA - CPF: 867.897.241-68 (AGRAVANTE), TEREZINHA LUCHESE PAZINI - CPF: 957.619.691-49 (AGRAVANTE), NOEMI BARBIERO STURMER - CPF: 109.175.781-04 (AGRAVANTE), JHONATAN PALMER STURMER - CPF: 066.285.159-58 (AGRAVANTE), JEFERSON LUIZ STURMER - CPF: 024.318.789-02 (AGRAVANTE), SEVERINA CARDOZO DA SILVA - CPF: 109.886.021-72 (AGRAVANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – TERMO FINAL DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DE TESE VINCULANTE FIXADA PELO C. STJ – TEMA 677 – APLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A efetivação do depósito judicial "
não isenta o devedor dos consectários o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
, por força da necessidade de observância do Tema 677, do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1019817-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

ESPÓLIO DE GERALDINO EMILIO LUCHESE E OUTROS

AGRAVADO:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE GERALDINO EMILIO LUCHESE E OUTROS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos do
Cumprimento de sentença n. 0054100-42.2013.8.11.0041
, ajuizada em face do
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, que assim decidiu:
“
ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 283 do CPC,
CONVERTO
o procedimento em
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO,
fixando os seguintes parâmetros para o cálculo do valor exequendo:
A
inclusão dos juros remuneratórios deferidos na sentença
que ora se executa, com
o recebimento da aplicação do IPC de 42,72% a ser aplicado a data de 21/05/1993, excluída a remuneração já creditada na caderneta de poupança à época;

2) A
inclusão dos expurgos posteriores ao Plano Verão (Fevereiro de 1989), a título de correção monetária plena
, que têm como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico e
não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente;
3)
A data final para incidência dos juros remuneratórios
sobre os valores devido aos poupadores, como sendo a data da citação na Ação Civil Pública, qual seja,
06/09/2006
;
4)
Os
juros de mora
,
deverão incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1361800/SP),
no percentual de 0,5% a.m. até 11.01.2003 - data da entrada em vigor do CC atual - e 1% daí em diante
até a data de eventuais depósitos/penhora judicial.

5) Os
índices dos cálculos
,

devem ser utilizados o
IPC como índice de atualização monetária até março/1991
; e

aplicando o
INPC nos índices posteriores à março de 1991”
(sic).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que
“
é certo que havia o entendimento de que o depósito

judicial purgava a mora, contudo, em recentíssima decisão da Corte Superior,

no julgamento do TEMA 677 – REsp 1.820.963/SP, publicado no DJe em

16.12.2022, restou definido que: “
na execução, o depósito efetuado a título de

garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o

devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no

título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor,

deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”
(sic).

Alegam que
“o r
eferido entendimento faz valer o disposto no artigo

401, inciso I, do Código Civil vigente, bem como no artigo 904 do

CPC/2015, no sentido de que a mora só se purga com a efetiva entrega ao credor

da prestação devida.

Portanto, o depósito com a intenção de garantir o

juízo, não ilide a mora”
(sic).

Assim, defendem que “
o depósito em garantia, ou a penhora do

numerário não purga a mora, razão pela qual deverá incidir juros de mora da data da

citação até o efetivo pagamento. Sendo considerados acréscimos dados

aos depósitos judiciais até o efetivo levantamento e descontados do remanescente”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e
reforma da decisão de primeiro

grau, devendo incidir juros de mora em todo período e

não somente até a data do depósito, mas sim, até o efetivo pagamento.

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado (Id
180261155).

Contraminuta ofertada no Id
182798197, onde o agravado destaca que
“
A alegação da parte agravante quanto à possibilidade de incidência de juros moratórios até a data do efetivo pagamento, com base na tese fixada no Tema 677 pelo STJ (REsp nº 1.820.693/SP), não merece prosperar, vez que ainda não há que se falar em aplicação do referido tema, vez que o referido comando não restou decidido definitivamente pelo STJ”
(sic), motivo pela qual pede a manutenção da decisão agravada.

Preparo recolhido no Id
18069418.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ESPÓLIO DE GERALDINO EMILIO LUCHESE E OUTROS
manejaram cumprimento de sentença com fundamento no
decisum
prolatado pelo Juízo da 19ª Vara Cível de São Paulo/SP, nos autos da Ação Civil Pública Coletiva nº 583.00.1993.808239-4, proposta pelo IDEC/SP, por meio da qual o Banco Bamerindus do Brasil, atual
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, ora agravante, foi condenado ao pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“
ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 283 do CPC,
CONVERTO
o procedimento em
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO,
fixando os seguintes parâmetros para o cálculo do valor exequendo:
A
inclusão dos juros remuneratórios deferidos na sentença
que ora se executa, com
o recebimento da aplicação do IPC de 42,72% a ser aplicado a data de 21/05/1993, excluída a remuneração já creditada na caderneta de poupança à época;

2) A
inclusão dos expurgos posteriores ao Plano Verão (Fevereiro de 1989), a título de correção monetária plena
, que têm como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico e
não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente;
3)
A data final para incidência dos juros remuneratórios
sobre os valores devido aos poupadores, como sendo a data da citação na Ação Civil Pública, qual seja,
06/09/2006
;
4)
Os
juros de mora
,
deverão incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1361800/SP),
no percentual de 0,5% a.m. até 11.01.2003 - data da entrada em vigor do CC atual - e 1% daí em diante
até a data de eventuais depósitos/penhora judicial.

5) Os
índices dos cálculos
,

devem ser utilizados o
IPC como índice de atualização monetária até março/1991
; e

aplicando o
INPC nos índices posteriores à março de 1991.”

Os agravantes almejam que a aplicação dos juros de mora ocorra até a data do efetivo adimplemento da condenação, nos termos do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. C
umpre destacar que nos autos da Questão de Ordem levantada no REsp n. 1.820.963, restou instaurado procedimento de revisão de entendimento firmado no Tema 677, a fim de
“definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”.

Nesse contexto, no julgamento o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
“
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo
, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”
, consoante ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp n. 1.820.963/SP, Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2022)

Dessa forma, considerando que no bloqueio
online
da referida quantia não ocorre a imediata entrega do dinheiro ao credor, não se opera a cessação da mora do devedor, de modo que a decisão hostilizada merece ser reformada neste tocante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 677 DO STJ – APLICABILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o Tema 677/STJ, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."
(TJ-MT - AI: 10172192620238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DISCORDÂNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL -
TEMA 677/STJ REVISADO
- PENHORA ONLINE - APLICAÇÃO CONFIGURADA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “
Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado.”
(TJ-MT - AI: 10046231020238110000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– SOBRESTAMENTO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – AFASTADAS – ÍNDICES PREVISTOS NO DECISUM –
INCIDÊNCIA DO TEMA 677 DO STJ
–RECURSO DESPROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença. É posição já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.391.198-RS (Tem 724), a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. Consolidou, também, a Corte Cidadã, quando da análise do Recurso Repetitivo n 1.243.887-PR (Tema 948) que em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, todos beneficiados pela sentença coletiva possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença independentemente de serem filiados à Associação promovente, sendo, assim dispensável que o poupador seja filiado ao IDEC. Havendo expressa menção no dispositivo da sentença exequenda quanto à inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do quantum debeatur, não há que se falar em ilegalidade na incidência do encargo, que incidirá até a data de encerramento da conta-poupança, ou não sendo informado o termo final, até a data da citação na ação civil pública.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
”

(TJ-MT - AI: 10130595520238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando que a aplicação dos juros de mora e correção monetária ocorram até a data do efetivo adimplemento da condenação, nos termos do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023